Tribunal: TRF3
Processo: 5000661-80.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1126/1327)

5000661-80.2025.4.03.6115

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000661-80.2025.4.03.6115

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: KATIA REGINA BOTELHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN DELLI COLLI - SP423919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN MICHELLE NOGI - SP402720-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 20/1998. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DA DIB NA SEGUNDA DER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por dependente cônjuge contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pensão por morte, reconheceu o direito ao benefício com fundamento no preenchimento dos requisitos para aposentadoria proporcional pelo instituidor e fixou a data de início do benefício na segunda data de entrada do requerimento administrativo, em 24/01/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da pensão por morte, especificamente se a data de início do benefício deve retroagir à primeira data de entrada do requerimento administrativo ou permanecer fixada na segunda data, quando apresentados documentos essenciais.

III. Razões de decidir

3. O cônjuge sobrevivente detém qualidade de dependente presumida, nos termos do art. 16, inciso I e §4o, da Lei 8.213/1991, estando comprovado o óbito do instituidor.

4. O instituidor, embora sem qualidade formal de segurado na data do óbito, preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional pela regra de transição da Emenda Constitucional 20/1998, o que assegura o direito à pensão por morte, conforme a Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A comprovação do tempo de contribuição suficiente somente se viabilizou com a apresentação de CTPS e CTC no segundo requerimento administrativo, inexistindo prova de que tais documentos tenham sido apresentados ou exigidos no primeiro requerimento.

6. A fixação da data de início do benefício deve observar o momento em que os requisitos legais restaram comprovados, não se verificando falha administrativa apta a autorizar a retroação dos efeitos financeiros à primeira data de entrada do requerimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a pensão por morte ao dependente quando o instituidor preenchia, antes do óbito, os requisitos para aposentadoria, ainda que ausente a qualidade formal de segurado.

A data de início da pensão por morte deve coincidir com a data do requerimento administrativo em que comprovados os requisitos legais mediante documentação essencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 16, 74 a 79 e 77, §2o; Emenda Constitucional 20/1998, art. 9o, §1o; CPC, art. 85; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 416/STJ; Tema 905/STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000661-80.2025.4.03.6115

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: KATIA REGINA BOTELHO

ADVOGADO do(a) APELANTE: JONATHAN DELLI COLLI - SP423919-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LILIAN MICHELLE NOGI - SP402720-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de pensão por morte, decorrente do óbito de seu marido.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o réu a conceder o beneficio de pensão por morte a partir do segundo requerimento administrativo (24/01/2025), as parcelas vencidas serem acrescidas de correção monetária e juros de mora. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em percentual mínimo do valor das parcelas vencida até a sentença. Isento de custas.

Dispensado o reexame necessário.

A parte autora interpôs recurso pleiteando exclusivamente a fixação do termo inicial na data do primeiro requerimento administrativo (22/09/2021), sob alegação de falha do INSS no dever de orientação e saneamento das pendências do CNIS.

Sem interposição de recurso pelo INSS.

Sem as contrarrazões da parte autora, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

In casu, ante a ausência de recurso do INSS e a não ocorrência da remessa necessária, analisarei somente o pleiteado pela parte autora.

Os requisitos legais para a concessão da pensão por morte encontram-se previstos nos arts. 74 a 79 da Lei no 8.213/91, exigindo-se: o óbito do instituidor; a qualidade de segurado do instituidor ou o preenchimento dos requisitos para aposentadoria e a qualidade de dependente de quem postula o benefício.

No caso, não há controvérsia quanto ao óbito do segurado nem quanto à qualidade de dependente da autora, cônjuge do instituidor, cuja dependência econômica é presumida, nos termos do art. 16, I e §4o, da Lei no 8.213/91.

A sentença reconheceu, corretamente, que o instituidor, embora tivesse perdido a qualidade formal de segurado, preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional, nos termos da regra de transição da EC no 20/1998, circunstância que atrai a incidência da Súmula 416 do STJ: “É devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do seu óbito.”

Tal conclusão decorreu do cômputo dos períodos contributivos reconhecidos administrativamente apenas no segundo requerimento, mediante a apresentação de CTPS e a Certidão de Tempo de Contribuição - CTC, o que não foi impugnado pelo INSS em sede recursal.

Assim, o direito material à pensão por morte encontra-se devidamente reconhecido, remanescendo apenas a discussão quanto à fixação do termo inicial - DIB.

Nos termos do art. 74 da Lei no 8.213/91, o termo inicial da pensão por morte deve observar a data do requerimento administrativo, desde que, naquele momento, estejam comprovados os requisitos legais para a concessão do benefício.

No caso concreto, verifica-se que:

No primeiro requerimento administrativo protocolado em 22/09/2021, não foram apresentados os documentos indispensáveis ao reconhecimento do direito alegado, notadamente: a CTPS com vínculo não constante do CNIS; a CTC referente ao período laborado em regime próprio (RPPS), necessária para a correta contagem do tempo de contribuição no RGPS.

Apenas no segundo requerimento administrativo pleiteado em 24/01/2025 tais documentos foram formalmente juntados, possibilitando a regularização das pendências do CNIS e o reconhecimento administrativo do tempo de contribuição suficiente para enquadramento do instituidor na regra de transição da EC 20/1998.

Dessa forma, somente a partir do segundo requerimento restaram comprovados, de forma objetiva e documental, os requisitos legais do benefício, não sendo possível reconhecer efeitos financeiros em momento anterior sem violação ao princípio da legalidade.

Embora a apelante sustente que o INSS teria descumprido o dever de orientação, não se verifica, no caso concreto, falha administrativa suficiente para autorizar a retroação da DIB.

As pendências constantes do CNIS demandavam a apresentação de documentos que estavam exclusivamente na esfera de disponibilidade do segurado/dependente, como CTPS física e CTC expedida por ente federativo diverso, não se trata de documentos cujo conteúdo pudesse ser integralmente suprido por bases de dados internas do INSS.

Assim, a apresentação tardia desses documentos configura fato novo relevante, apto a alterar o resultado da análise administrativa.

A jurisprudência é firme no sentido de que a DIB deve coincidir com a data em que efetivamente comprovados os requisitos do benefício, especialmente quando a concessão depende da juntada posterior de documentação essencial, como ocorre nos autos.

In casu, inexistem elementos que demonstrem erro material, ilegalidade ou omissão administrativa capaz de justificar a retroação pretendida, a solução adotada observa os arts. 74 da Lei no 8.213/91 e os princípios da segurança jurídica e da legalidade.

Assim, correta a sentença ao fixar do termo inicial na data do segundo requerimento em 24/01/2025, momento que se tornou possível o reconhecimento do direito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, para manter a r. sentença proferida.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE SEGURADO. REGRA DE TRANSIÇÃO DA EC 20/1998. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO DA DIB NA SEGUNDA DER. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por dependente cônjuge contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de pensão por morte, reconheceu o direito ao benefício com fundamento no preenchimento dos requisitos para aposentadoria proporcional pelo instituidor e fixou a data de início do benefício na segunda data de entrada do requerimento administrativo, em 24/01/2025.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da pensão por morte, especificamente se a data de início do benefício deve retroagir à primeira data de entrada do requerimento administrativo ou permanecer fixada na segunda data, quando apresentados documentos essenciais.

III. Razões de decidir

3. O cônjuge sobrevivente detém qualidade de dependente presumida, nos termos do art. 16, inciso I e §4o, da Lei 8.213/1991, estando comprovado o óbito do instituidor.

4. O instituidor, embora sem qualidade formal de segurado na data do óbito, preenchia os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição proporcional pela regra de transição da Emenda Constitucional 20/1998, o que assegura o direito à pensão por morte, conforme a Súmula 416 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A comprovação do tempo de contribuição suficiente somente se viabilizou com a apresentação de CTPS e CTC no segundo requerimento administrativo, inexistindo prova de que tais documentos tenham sido apresentados ou exigidos no primeiro requerimento.

6. A fixação da data de início do benefício deve observar o momento em que os requisitos legais restaram comprovados, não se verificando falha administrativa apta a autorizar a retroação dos efeitos financeiros à primeira data de entrada do requerimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É devida a pensão por morte ao dependente quando o instituidor preenchia, antes do óbito, os requisitos para aposentadoria, ainda que ausente a qualidade formal de segurado.

A data de início da pensão por morte deve coincidir com a data do requerimento administrativo em que comprovados os requisitos legais mediante documentação essencial.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 15, 16, 74 a 79 e 77, §2o; Emenda Constitucional 20/1998, art. 9o, §1o; CPC, art. 85; Emenda Constitucional 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 416/STJ; Tema 905/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão